Tribunal: STF
Processo: MS 31696
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
DECADÊNCIA – APOSENTADORIA – ATOS SEQUENCIAIS. O prazo para a Administração rever, diretamente, ato jurídico pressupõe situação aperfeiçoada. Considerada aposentadoria de servidor, somente ocorre com o registro pelo Órgão de controle.



    APOSENTADORIA – TEMPO DE SERVIÇO. Descompasso entre o que constatado pelo Órgão de controle e o sustentado na impetração gera controvérsia não cabendo elucidação na via estreita do mandado de segurança, a pressupor direito líquido e certo – condição da ação e, a um só tempo, mérito.